Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao apelo da embargada para determinar o fornecimento de medicamento. 1.2. Nesta sede, o embargante aponta omissão no acórdão, pois teria deixado de acolher a tese de litisconsórcio necessário da União nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793).
2. Cabe esclarecer que a alegação do acerca do litisconsórcio necessário passivo da União, não foi objeto de questionamento no apelo, tampouco ventilada em sede de contrarrazões, não havendo falar em omissão se a parte não se insurgiu quanto ao ponto. 2.1. Todavia, tratando-se de questão de ordem pública, imprescindível a sua análise nesta oportunidade.
3. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da apelante, entendeu que “o medicamento requerido, embora não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ)”, motivo pelo qual reformou a sentença recorrida para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento exigido pela parte autora. 3.1. Todavia, o STF, por meio da sistemática dos repetitivos (Tema 793), ressaltou que, tratando-se de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA ou mesmo de fármaco não padronizado pelo SUS (hipótese dos autos), a obrigatoriedade de a União compor o polo passivo, em litisconsórcio passivo necessário, se revela indispensável. 3.2. No mesmo sentido: RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021.
4. A vista disso, identificada a obrigatoriedade de a União compor o polo passivo da presente lide, a preliminar deve ser acolhida para reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determinar a remessa do processo para a Justiça Federal, em consequência, impõe-se a nulidade dos atos decisórios conservando os seus efeitos até que outra seja proferida pelo juízo competente, na forma do art. Art. 64, §4o, do CPC. 4.1. Precedente: “Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a remessa do processo de origem para a Justiça Federal”. (07239006720218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2021.)
5. Embargos de declaração acolhidos.